Tribunal: TJSP
Processo: 1500738-21.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500738-21.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante VAGNER
LEANDRO DOS SANTOS ANGELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
2
Voto:
33300
Apelação:
1500738-21.2020.8.26.0548
Comarca:
Campinas
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Vagner Leandro dos Santos Ângelo
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Vagner Leandro dos Santos Ângelo
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal (fls. 172/183).
Apela
Vagner.
Preliminarmente,
pugna pela nulidade do julgado em face da ilicitude da prova,
produzida mediante invasão de domicílio; ainda, sustenta a ausência
de assinatura do réu no termo de seu interrogatório, a ensejar a
nulidade do ato. No mérito, postula a absolvição, sob a tese de
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06; pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
3
afastamento da exasperação da pena base e da reincidência; apela pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
por fim, argumenta pelo direito de apelar em liberdade (fls. 199/211).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 215/226), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela rejeição das
preliminares e desprovimento do apelo defensivo (fls. 241/256).
É o relatório.
Afastam-se as preliminares.
Prejudicado o pedido relativo ao
direito de apelar em liberdade, diante do julgamento da presente
apelação.
Não há que se falar em provas ilícitas
por ocorrência de invasão de domicílio por parte dos policiais.
O
crime
imputado
ao
réu
é
considerado como de caráter permanente, ou seja, sua consumação se
arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer
momento, o que torna desnecessário o mandado judicial para a
realização da apreensão do entorpecente em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
4
“Ademais, a Constituição Federal,
nos termos do disposto no art. 5o, inciso XI, faculta a entrada em
casa alheia, seja durante o dia ou a noite, independentemente do
consentimento do morador ou de mandado, em caso de flagrante
delito, como na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em
necessidade de mandado ou de consentimento dado por pessoa
com capacidade civil plena” (STJ HC 126.556/SP, 5a Turma, Rel.
Ministro Felix Fischer, DJe de 01/02/2010).
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR E
PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE. Tratando-
se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime
de natureza permanente, cuja consumação se
prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal que
culminou com prisão do paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não
constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura
do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art.
5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o
ingresso, ainda que sem mandado judicial, no
domicílio alheio (Precedentes)” (STJ - HC 126.556/SP,
5a Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de
01/02/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
5
Derradeiramente, não se cogita de
nulidade processual em razão da alegada ilegalidade do interrogatório
na fase policial.
Eventual irregularidade no inquérito
policial não tem o condão de ensejar nulidade do processo, merecendo
nota o consagrado entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Por se tratar de peça meramente informativa da
denúncia ou da queixa, eventual irregularidade no inquérito
policial não contamina o processo nem enseja a sua anulação” (HC
77.357-PA, rel. Carlos Velloso, 27.10.1998, v.u., RTJ 176/1221).
Ademais, não se pode olvidar que
inexiste nulidade em inquérito policial, pois se trata de “procedimento
administrativo, destinado, primordialmente, a formar a opinião do
Ministério Público, a fim de saber se haverá ou não acusação
contra alguém. Logo, não há razão alguma para proclamar-se a
nulidade de ato produzido durante a investigação” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 908).
E mais: “Ainda que assim não fosse,
'o inquérito policial, em síntese, é mero procedimento
informativo e não ato de jurisdição e, assim, os vícios nele acaso
existentes não afetam a ação penal a que de origem'” (MIRABETE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
6
Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11.ed. Atlas, São
Paulo, 2008, p.92).
Não há nulidade a ser declarada.
No mérito.
A acusação é a de que Vagner trazia
consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 5 (cinco) porções de
cocaína, com peso líquido, 2,2g (dois gramas e dois decigramas), e 623
(seiscentas e vinte e três) porções da mesma droga, com peso líquido
de 262,2g (duzentos e sessenta e dois gramas e dois decigramas), tudo
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a inicial: “policiais militares
integrantes da equipe BAEP 62, em patrulhamento ostensivo pelo
Jardim São Luiz, avistando na Rua Nelson Verdade, altura do numeral
237, o denunciado saindo normalmente da residência, retornando
incontinenti para dentro dela, ao avistar a viatura policial, ao mesmo
tempo em que dispensou 05 (cinco) eppendorfs de cocaína ao solo,
decidiram por adentrar o imóvel, onde encontraram o acusado nas
proximidades da cozinha da casa. Indagado sobre os eppendorfs de
cocaína dispensados, e existência de mais drogas, VAGNER admitiu
informalmente possuir outros pinos de cocaína escondidos embaixo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
7
encosto de um sofá, onde efetivamente os policiais localizaram mais 618
eppendorfs contendo cocaína, divididos em 48 kits, além da quantia de
R$ 1.604,00 (mil seiscentos e quatro reais), em notas diversas e cuja
origem licita não foi comprovada. Interrogado em solo policial (fl. 06), o
denunciado negou a acusação, afirmando a posse de 04 ou 06 pinos de
cocaína e encontro de apenas R$ 800,00 reais em espécie, proveniente
da venda de um carro, desconhecendo o motivo dos policiais terem
apreendido mais drogas e quantia em dinheiro” (fls. 2/4).
A materialidade é incontroversa.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, Vagner
rechaçou a imputação. Disse ter sido abordado ao chegar em sua
residência, dentro da qual já se encontrava a polícia. Detalhou que, ao
abrir o portão, havia um vizinho do lado. Afirmou que os policiais
procuravam por arma, mas nada foi localizado. Quanto ao dinheiro
apreendido, afirmou ter sido obtido com a venda de um veículo
(mídia).
A
negativa de autoria não se
sustenta, mormente porque Vagner, embora tenha referido à
vizinhança e à origem do dinheiro apreendido, nenhuma testemunha
ou qualquer outro elemento probatório trouxe aos autos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
8
corroborar sua versão.
De
outra
parte,
o
decreto
condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas
palavras das testemunhas Wilson José Luiz dos Santos e Marcelo
Bregantim da Silveira, policiais militares, que deram conta de que
Vagner foi avistado defronte sua residência, caso em que se assustou e
nela adentrou ao notar a presença policial, dispensando porções de
cocaína, ensejando fundada suspeita da ocorrência de ilícito.
Registraram que Vagner foi abordado já dentro do imóvel, sendo que
no interior do encosto de um sofá ali presente foram localizadas 618
porções de cocaína embrulhadas em uma sacola, dentro da qual
também se encontrava o dinheiro apreendido, R$1.604,00. A grande
quantidade de cocaína e seu largo fracionamento, 623 porções no
total, bem delineiam a finalidade comercial do estupefaciente, o que se
reforça pela apreensão de dinheiro, cuja origem lícita não restou
comprovada.
Com efeito, a síntese do conjunto
probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem
evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
9
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas
outras.
Cumpre anotar que a caracterização
do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente,
de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente
a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários
verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito,
e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos,
é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Neste contexto fático, a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
10
por tráfico era mesmo de rigor.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal, em face da quantidade de droga traficada; na segunda
fase, houve agravamento de 1/3, pela reincidência; na terceira etapa, à
míngua de causas modificadoras, a pena foi tornada definitiva, 7 anos,
9 meses e 10 dias de reclusão, mais 777 dias-multa, no piso.
A exasperação de primeira fase pela
quantidade de drogas encontra arrimo no artigo 42 da Lei no
11.343/06, que determina a preponderância de tal critério sobre
aqueles previstos no artigo 59, do Código Penal, sendo certo que, no
caso, a quantidade de drogas traficadas se mostra por demais
relevante, cerca de 260g de cocaína, fracionada em mais de 600
porções, justificando o incremento de 1/6.
A reincidência se verifica às fls. 79.
Trata-se de condenação também por tráfico. A recalcitrância, em tal
hipótese, deve ser valorada com rigor, porque evidencia que o agente
faz da espécie delitiva, grave, seu meio de vida, também traduzindo a
certeza da impunidade, justificando o incremento de 1/3. Vale nota
que a sobredita condenação transitou em julgado em 14.07.2015,
extinta a punibilidade em 2019, certo de que os fatos tratados nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
11
autos se deram em 10.03.2020, portanto, não superado o lapso
depurador previsto no artigo 64 do Código Penal.
Quanto ao redutor, era mesmo
incabível. Ressalte-se que a reincidência é, por disposição legal,
circunstância impeditiva à causa de diminuição, sendo descabida, no
caso, discussão sobre eventual proporcionalidade da medida. Ausente
qualquer dos requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, incabível a relativização do privilégio, consoante
entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Para aplicação da causa especial de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher cumulativamente todos os requisitos legais: a)
ser primário, b) ter bons antecedentes, c) não se dedicar
às atividades criminosas, d) nem integrar organização
criminosa, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em
vista que o paciente é reincidente. 4. Habeas corpus não
conhecido. (5a Turma, HC no 300.072/SP, Rel. Min. Gurgel
de Faria, DJe 02/02/2015).
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O montante da pena aliado à
reincidência, bem como às circunstâncias concretas do crime, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500738-21.2020.8.26.0548 -Voto no 33300
12
demais gravosas, porquanto marcadas pela grande quantidade de
droga traficada, justifica a imposição do regime fechado e impede a
concessão de benefícios.
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, assim, a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.